Tribunal: STJ
Processo: 0804205-16.2024.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963198 - RO (2025/0217514-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JIRAU ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ISABELLA CAMARGO TEIXEIRA - DF064093
MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
AGRAVADO
: G S G (MENOR)
REPR. POR
: G C DA S
AGRAVADO
: FABIO EUGENIO DA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS ARAUJO MAGALHAES - RO010377
VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Jirau Energia S.A.
contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art.
105, III, “a” e “c”, da CF, em demanda indenizatória decorrente
de alegados danos ambientais e morais. A decisão agravada
rejeitou a alegação de negativa de prestação jurisdicional (arts.
489 e 1.022 do CPC), aplicou a Súmula 284/STF quanto a
alegações genéricas de violação legal e afastou a análise de
mérito em razão da Súmula 7/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em
recurso especial atacou, de forma específica e suficiente, todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso especial foi inadmitido com base em três
fundamentos: inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
deficiência
de
fundamentação
(Súmula
284/STF)
e
impossibilidade de reexame de provas (Súmula 7/STJ).

Documento eletrônico VDA51401872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 97946378-28c5-4028-a225-54c4074f2e49

4. O agravo não impugna, de modo específico, todos os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar
argumentos de mérito sem enfrentar de forma concreta a
aplicação das Súmulas 284/STF e 7/STJ.

5. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não se desdobra em
capítulos autônomos, impondo à parte recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos da decisão agravada (STJ,
AgRg no AREsp n. 726.599/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, j.
; AgRg no REsp n. 1.464.098
20/3/2018
/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j.
).
10/10/2017

6. Diante da ausência de impugnação específica, aplica-se o
óbice da Súmula 182/STJ, segundo a qual “é inviável o agravo
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 97946378-28c5-4028-a225-54c4074f2e49

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963198 - RO (2025/0217514-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JIRAU ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ISABELLA CAMARGO TEIXEIRA - DF064093
MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
AGRAVADO
: G S G (MENOR)
REPR. POR
: G C DA S
AGRAVADO
: FABIO EUGENIO DA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS ARAUJO MAGALHAES - RO010377
VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Jirau Energia S.A.
contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art.
105, III, “a” e “c”, da CF, em demanda indenizatória decorrente
de alegados danos ambientais e morais. A decisão agravada
rejeitou a alegação de negativa de prestação jurisdicional (arts.
489 e 1.022 do CPC), aplicou a Súmula 284/STF quanto a
alegações genéricas de violação legal e afastou a análise de
mérito em razão da Súmula 7/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em
recurso especial atacou, de forma específica e suficiente, todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso especial foi inadmitido com base em três
fundamentos: inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
deficiência
de
fundamentação
(Súmula
284/STF)
e
impossibilidade de reexame de provas (Súmula 7/STJ).

Documento eletrônico VDA51164790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 11766efb-9250-4b73-8701-b760f1fd2818

4. O agravo não impugna, de modo específico, todos os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar
argumentos de mérito sem enfrentar de forma concreta a
aplicação das Súmulas 284/STF e 7/STJ.

5. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não se desdobra em
capítulos autônomos, impondo à parte recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos da decisão agravada (STJ,
AgRg no AREsp n. 726.599/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, j.
; AgRg no REsp n. 1.464.098
20/3/2018
/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j.
).
10/10/2017

6. Diante da ausência de impugnação específica, aplica-se o
óbice da Súmula 182/STJ, segundo a qual “é inviável o agravo
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por JIRAU
ENERGIA S.A contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de recurso especial interposto pela JIRAU ENERGIA S. A.,
com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em
que aponta como dispositivos legais violados os arts. 11, 95, § 3o, 98,
§ 1o, VI, 282, 357, II e III, 373, I e II, §§ 1o e 2o, 489, § 1o, II, III, IV, V e
VI, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil; art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; art. 10, da Lei n. 6.938
/81; e art. 21, da Lei n. 7.347/85.
Documento eletrônico VDA51164790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 11766efb-9250-4b73-8701-b760f1fd2818

Consta do acórdão recorrido a seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA PERICIAL. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
OMISSÃO
SOBRE
PROVA
EMPRESTADA.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
ação de indenização por danos morais, revogou o deferimento
de prova emprestada produzida na Ação Civil Pública n.
0005710-93.2016.4.01.4100 e determinou que as rés, Jirau
Energia S/A e Santo Antônio Energia S/A, arcassem com os
honorários periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão na
decisão recorrida quanto ao pedido de utilização de prova
emprestada
dos
autos
n.
7005381-43.2021.8.22.0001,
referentes à mesma localidade da agravada; (ii) se é cabível a
imposição do ônus do custeio dos honorários periciais
exclusivamente às rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida não enfrentou o pedido de utilização de
prova emprestada a ser produzida nos autos n. 7005381-
43.2021.8.22.0001, que se referem à mesma localidade da
agravada, configurando omissão. O juízo a quo deve apreciar tal
pedido.
4. A responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais foi
corretamente imposta às rés com base no art. 6o, VIII, do CDC,
art. 21 da Lei n. 7.347/1985 e no princípio da precaução, uma
vez que se trata de ação ambiental envolvendo empresas de
grande porte, com maior capacidade financeira e técnica, e a
prova pericial é essencial para a demonstração de que suas
atividades não causaram os danos alegados.
5. Nos termos do art. 95 do CPC, a regra geral é que a parte
que requer a prova arque com os custos, ou que haja rateio
quando a prova é requerida por ambas as partes. No entanto, o
entendimento consolidado desta Corte permite a inversão do
ônus da prova e a atribuição do custeio da perícia à parte mais
capacitada, sobretudo em litígios ambientais.
Documento eletrônico VDA51164790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 11766efb-9250-4b73-8701-b760f1fd2818

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O juízo de primeiro grau deve se manifestar sobre o pedido de
utilização de prova emprestada dos autos n. 7005381-
43.2021.8.22.0001, uma vez que a omissão nesse ponto foi
reconhecida.
2. A inversão do ônus da prova e a atribuição do custeio dos
honorários periciais às rés é legítima em ação ambiental,
considerando a maior capacidade financeira e técnica da parte
requerida, bem como a complexidade da prova.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei n. 8.078/1990 (CDC), art. 6o, VIII; Lei
n. 7.347/1985, art. 21; CPC/2015, art. 95.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1060753/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j.
, DJe
01/12/2009
; STJ, REsp 972.902/RS, Rel. Ministra Eliana
14/12/2009
Calmon, Segunda Turma, j.
, DJe
; TJRO,
25/08/2009
14/09/2009
AI n. 0809689-46.2023.822.0000, Rel. Des. Sansão Saldanha, j.
; TJRO, AI n. 0807975-17.2024.8.22.0000, Rel. Des.
08/03/2024
Rowilson Teixeira, j.
.
13/08/2024
Recurso parcialmente provido.
A recorrente, em suas razões sustenta: I) carência de fundamentação
do acórdão, no que se refere a impossibilidade de inversão do ônus da
prova; II) reforma da decisão para afastar a imposição de custeio
integral dos honorários periciais e a inversão do ônus da prova,
aduzindo, ainda, que caberia aos recorridos demonstrarem a
existência dos danos extrapatrimoniais; e III) que nos casos de justiça
gratuita, é possível o rateio da perícia, sendo o ônus do Estado.
Embora intimada, a parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo
para apresentar contrarrazões.
Examinados, decido.
Quanto às apontadas violações aos arts. 489, § 1o, II, III, IV, V e VI, e
1022, I e II, parágrafo único, II, ambos do CPC, não se deve confundir
negativa de prestação jurisdicional com a mera irresignação às
conclusões do julgado, em desfavor da recorrente, que analisa todas
as questões suscitadas, tal como se dá nos autos, não autorizando
Documento eletrônico VDA51164790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 11766efb-9250-4b73-8701-b760f1fd2818

esta situação o cabimento do recurso excepcional, na forma de
reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito: “2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-
se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e
discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há
que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (STJ - AgInt no AR
Esp n. 2.056.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- Destacou-se).
13/6/2022
15/6/2022
A respeito da alegada violação aos arts. 11 e 282, do CPC; art. 10, da
Lei n. 6.938/81; e art. 21, da Lei n. 7.347/85, a recorrente faz
alegações genéricas de suas violações, limitando-se a afirmar,
superficialmente, o amparo do seu direito. Não explica ou fundamenta,
adequadamente, de que maneira o acórdão os teria efetivamente
violado.
Assim, é de rigor a incidência, por aplicação analógica, da Súmula 284
do STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". A propósito: STJ - AgInt no AREsp:
1808251 SP 2020/0334509-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA
22/06/2021
TURMA, Data de Publicação: DJe
.
25/06/2021
No tocante à alegada ofensa aos arts. 357, II e III, 373, I e II, §§ 1o e
2o, do CPC; art. 6o, VIII, do CDC; arts. 95, § 3o, e 98, § 1o, VI, do CPC
o seguimento do recurso especial encontra óbice na Súmula 07 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”, porquanto a análise
sobre o preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da
prova e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais
perpassa, necessariamente, pela reanálise do conjunto probatório,
inviável na via eleita.
A propósito:
(...)
Resta prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial, pois em virtude
da incidência da Súmula n. 7/STJ, não é possível encontrar similitude
fática entre o aresto combatido e os acórdãos referidos, porquanto as
conclusões díspares ocorreram, não em virtude de entendimentos
diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de
fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias
específicas de cada processo (STJ - AgInt no AREsp: 1925023 SP
2021/0194082-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data
Documento eletrônico VDA51164790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 11766efb-9250-4b73-8701-b760f1fd2818

de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
06/12/2021
Publicação: DJe
).
09/12/2021
Ante o exposto, não se admite o recurso especial.
Intime-se.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Constata-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, ao
fundamento de inexistência de violação a dispositivo legal (arts. 489, § 1o, II, III, IV, V
e VI, e 1022, I e II, parágrafo único, II, ambos do CPC), e incidência das Súmulas 284
/STF e Súmula 7/STJ. Contudo, a parte agravante não impugnou, de forma
específica, os referidos óbices.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade
dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:

Documento eletrônico VDA51164790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 11766efb-9250-4b73-8701-b760f1fd2818

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
Documento eletrônico VDA51164790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 11766efb-9250-4b73-8701-b760f1fd2818

183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:44
Código de Controle do Documento: 11766efb-9250-4b73-8701-b760f1fd2818

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.963.198 / RO
Número Registro: 2025/0217514-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08042051620248220000 70052307720218220001 8042051620248220000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JIRAU ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
ISABELLA CAMARGO TEIXEIRA - DF064093
AGRAVADO
: G S G (MENOR)
REPR. POR
: G C DA S
AGRAVADO
: FABIO EUGENIO DA SILVA
ADVOGADOS : VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
MATHEUS ARAUJO MAGALHAES - RO010377
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE
IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA51384740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:27
Código de Controle do Documento: 22c09e91-8e9c-49d7-9f8b-54147f07ea99

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:27
Código de Controle do Documento: 22c09e91-8e9c-49d7-9f8b-54147f07ea99